Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por W. S. CAVALLARI – EPP e WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001372-03.2018.8.11.0018, que lhe move BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido para desbloqueio dos valores, considerando ausente a demonstração de impenhorabilidade pelo executado, e manteve o bloqueio em sua integralidade.
Nas razões apresentadas, em resumo, a parte Agravante sustenta que houve bloqueio on-line, pelo sistema BacenJud, do valor de R$ 162.050,94 (cento e sessenta e dois mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos) depositado na conta corrente de titularidade da Executada W.S. CAVALLARI EPP.
Alega, todavia, que tais valores estavam sendo guardados para então efetuar pagamentos de verbas rescisórias de funcionários da Executada, em decorrência do vínculo empregatício mantido entre estes e a empresa W. S. CAVALLARI EPP;
Defende que a penhora destes valores caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência dos ex-funcionários da Executada, haja vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, sendo que, embora devidos pela Executada (Pessoa Jurídica) aos seus colaboradores, ganha contornos de verba salarial, portanto, impenhoráveis, tudo conforme o art. 833, IV do CPC.
Pede seja concedido efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado, ao menos até o presente momento, não me convenci acerca da presença de elementos aptos a demonstrar o deferimento da medida.
Isso porque, em relação à penhora do numerário disponível em conta bancária titularizada pela empresa agravante, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que a proteção da impenhorabilidade de verba salarial alcança apenas o destinatário do salário, e não os recursos do empregador, à luz da interpretação restritiva por se tratar de regra excepcional - do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a regra da impenhorabilidade trazida pelo referido dispositivo legal apenas projeta efeitos para proteção de pessoa física, com o fito de preservar a dignidade da pessoa humana, não abarcando valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO DE CONTA CORRENTE – Penhora online de valor via BacenJud da empresa executada – Alegação de que a constrição recaiu sobre valores destinados ao pagamento de salários dos empregados da empresa agravante – Insubsistência – Inaplicabilidade das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC - Ausência de comprovação que o valor seria utilizado para o pagamento de salários, inviabilizando a continuidade da atividade empresarial – Impenhorabilidade não configurada - Precedentes do TJ/SP – Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2126601-85.2021.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 20/07/2021)
Assim, a probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que o valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 16 de novembro de 2021.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= relator =